Tribunal: TCU
Processo: 021.005/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 657311, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 657311, função null, que teve como objeto RECONSTRUCAO DE UMA PONTE SOBRE O RIO PEDRAS BRANCAS, NO MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER/RS. (no da TCE no sistema: 2390/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12716/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de José Flávio Godoy da Rosa e Município de Fontoura Xavier/RS, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso de registro Siafi 657311, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, para reconstrução de uma ponte sobre o Rio Pedras Brancas. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando o curso de prazo superior a 5 anos entre o parecer de execução física ( 1o/5/2014 - peça 39) e o ato subsequente de expedição do parecer 27/2020, ocorrido em 7/8/2020 (peças 40), não havendo prática de atos processuais com eficácia interruptiva nesse intervalo; Considerando as manifestações consonantes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/ com art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com o art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 021.005/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Flavio Godoy da Rosa (XXX.861.020-XX); Prefeitura Municipal de Fontoura Xavier - RS (87.612.768/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Fontoura Xavier/RS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.